Tribunal: TJDFT
Processo: 0754996-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754996-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACOFREN TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MACOFREN TECNOLOGIAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0752656-15.2023.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de GODADDY SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. Pleiteia a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se “determine obrigação de fazer sobre as Agravadas, no sentido de que o acesso ao painel/sistema seja liberado em favor da Agravante, de modo que, em posse da recuperação das credenciais de acesso, ela possa efetuar o pagamento do domínio e reestabelecer, finalmente, o site e uso do e-mail;” (Num. 54726385 - Pág. 14). É o breve relatório. A despeito do pedido acima mencionado, constata-se que, conforme consta dos autos e a própria Agravante assevera, o serviço encontra-se suspenso desde o dia 07/12/2023 e a Agravante já informou tal ocorrência a seus clientes, a quem foram disponibilizados dois e-mails provisórios e dois números de telefone, sendo um de WhatsApp (Num. 54726388). Nesse diapasão, não se encontra evidenciada a urgência necessária para a apreciação da liminar vindicada no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece as atribuições do Desembargador Plantonista nos seguintes moldes: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/L13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos” (grifei). Assim, deve a questão ser submetida ao eminente Relator ao qual o Agravo de Instrumento fora distribuído, ou seja, ao Juiz natural, e durante o horário de expediente do Tribunal na data de 08/01/2024. Com essas considerações, determino, após o recesso forense, o regular encaminhamento do presente recurso ao Relator original, o eminente Desembargador JOÃO EGMONT, para que possa analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela Agravante. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial